Tribunal: STF
Processo: Rcl 73683
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. MRV Engenharia e Participações S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo n. 0011886-20.2022.5.15.0151, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625.



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato de prestação de serviços de corretagem imobiliária com corretor autônomo, conforme previsto na Lei n. 6.530/78. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, inclusive de atividades-fim. 



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



   Vê-se, pois, que não se está a negar a existência de diferentes formas de contratação e licitude de formas de trabalho, mas reconhecer a existência da relação de emprego, quando ela, de fato, existe, e está apenas mascarada de forma fraudulenta, sob o corolário princípio norteador da primazia da realidade, como impõe o art. 9º, CLT. 



   É imperativo, pois, analisar a prova produzida nos autos, registrando-se que o ônus de provar o trabalho autônomo competia à Reclamada, por tratar-se de fato impeditivo do direito (art. 818, II, CLT). 



   A tese de defesa foi primordialmente baseada nos contratos de mediação de serviços de corretagem, juntados às fls. 1535 e seg., e recibos de pagamento a autônomo (RPA), de fls. 2003 e seg. A Reclamada, ainda, indicou como prova emprestada as atas dos processos 0010098- 90.2022.5.15.0079 (fls. 2480/2487) e 0010070- 71.2020.5.15.0151 (fls. 2475/2478), das quais extraio os seguintes trechos de interesse:



   [...]



   Nota-se, portanto, que os depoimentos foram antagônicos, cujas testemunhas autorais indicam o trabalho manifestamente subordinado, com aplicação de punições, cobrança de metas, exclusividade na prestação de serviços e controle de horários; ao passo que as testemunhas de defesa indicaram haver liberdade de fazer a própria agenda, refutando, ainda, a ocorrência de punições ou a cobrança de exclusividade da atuação do corretor para a MRV. Trata-se, portanto, de prova dividida, o que não beneficia a Recorrente. 



   Mas o farto conjunto probatório não se esgota nos depoimentos acima analisados, estando este juízo convencido de que as testemunhas de defesa faltaram com a verdade. 



   A Reclamante apresentou nos autos diversos e-mails trocados com os gestores ao longo da contratação, que comprovam as punições narradas pelas testemunhas autorais. Cito, por amostragem, o de fls. 635/638, em que a gerente Rosa Hass - gestora da Reclamante - informa que toda a equipe foi bloqueada, por não atender à demanda da empresa de evolução dos cadastros. É digno de nota, também, o documento de fls. 923/924, timbrado pela empresa, em que são repassadas diversas ordens sobre a dinâmica de trabalho e advertido que, em caso de conflitos entre os corretores, serão eles passíveis de três punições (repreensão, suspensão e expulsão).



   O controle de horários é evidenciado, por exemplo, pelos e-mails da gerente Rosa Hass de fls. 613/622, em que encaminha aos corretores as escalas de plantão, agenda reunião para 08h00 e adverte que quem não chegar ao trabalho até 08h20 não participará da roleta, tal como informado pelas testemunhas autorais. 



   Impende destacar, ainda, que todas as testemunhas, mesmo as de defesa, asseveraram ter sido admitidos como consultores de vendas, sem registro no CRECI, para somente depois terem sido instados pela Reclamada a fazer o curso ou abrir MEI. Ficou muito evidente que a Ré pressionava os trabalhadores a fazê-lo, o que, também, é corroborado pelo e-mail de fl. 608, em que a gerente os pressiona a abrir MEI e conta de pessoa jurídica. 



   Além disso, a Autora juntou com a inicial dezenas de outras provas da subordinação, tais como, cobranças pelo atingimento de metas, pela utilização de uniformes e comparecimento em reuniões, não deixando dúvidas quanto à fraude contratual. A Autora não era, de fato, uma corretora de imóveis autônoma, submetida à Lei nº 6.530/1978, mas uma mera consultora de vendas subordinada, que tinha de atender aos clientes listados pela MRV, no espaço físico da Ré, sujeita às suas regras de conduta, metas de vendas, percentuais de comissão e, ainda, ao seu poder disciplinar. 



   Mantenho, pois, o reconhecimento do vínculo e seus consectários legais, inclusive a aplicação da multa do art. 477 da CLT. 



    Observo que, na hipótese, não foi indicado exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade no acordo firmado. 



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente